Tribunal: TJDFT
Processo: 0711448-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. REGULARIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da ilegitimidade ativa de sociedade de advogados para executar a sentença.
2. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade que façam parte (Lei no 8.906/94, artigo 15, §3o). A regularização da procuração após o início do cumprimento de sentença não acarreta a configuração da ilegitimidade ativa.
3. De acordo com as normas fundamentais do processo civil, especificamente a duração razoável do processo, incluída a atividade satisfativa, devendo o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.